Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740917-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: OSVALDO RIBEIRO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial manejado por OSVALDO RIBEIRO SANTOS, que não conheceu da impugnação apresentada e manteve a penhora sobre imóvel supostamente adquirido por terceiro. Alega que o imóvel penhorado, situado na EQ 217-218/317-318, lote G-8 Santa Maria – DF, foi vendido em 05/04/2023 deixando de compor o patrimônio do executado. Preparo efetuado. É relato do que interessa. DECIDO. Na origem, trata-se de processo de execução em que o agravante é executado. Foi determinada a penhora sobre direitos aquisitivos do agravante WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA sobre o bem imóvel matrícula n. 23.594, perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como "Lote G-08, Entre Quadras 217-218/317-318 – Santa Maria - Distrito Federal", adquiridos por força da escritura pública de compra e venda celebrada com a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. O executado veio aos autos apresentar impugnação à penhora, alegando prejuízo a terceiro não participante do processo, haja vista a venda do imóvel em 05/04/2023 para outra pessoa. Sobreveio a decisão guerreada de não conhecimento da impugnação por falta de legitimidade do executado para reivindicar a defesa de direito alheio em nome próprio. Com efeito, consoante o art. 18 do CPC, a ninguém é dado postular, em nome próprio, direito alheio, exceto quando autorizado por lei. As razões recursais que defendem a tese de impossibilidade de constrição do imóvel ou de seus direitos aquisitivos em virtude da aquisição por terceiro devem ser levantadas por quem de direito, no caso, o suposto comprador, e não o agravante. Supondo-se que o bem não mais pertence ao agravante, como afirmado, cabe ao terceiro interessado a reivindicação da proteção jurisdicional dos seus direitos mediante a interposição de embargos de terceiros, na forma dos arts. 674 e seguintes do CPC. Dito isto, não ressai nenhum despropósito na decisão guerreada, a qual se encontra alinhada ao ordenamento legal. Ante a inexistência de probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para oferecimento de contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator